Tribunal: TJSP
Processo: 0049551-62.1997.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS –Exercícios de 1996 – Extinção da ação em razão da prescrição intercorrente – Ocorrência – Decurso de mais de seis (6) anos ininterruptos desde a ciência da Municipalidade da não localização de bens do devedor – Interpretação do art. 40, da LEF – Entendimento prevalente do STJ no REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos art. 1.036 e seguintes do CPC

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS –Exercícios de 1996 – Extinção da ação em razão da prescrição intercorrente – Ocorrência – Decurso de mais de seis (6) anos ininterruptos desde a ciência da Municipalidade da não localização de bens do devedor – Interpretação do art. 40, da LEF – Entendimento prevalente do STJ no REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos art. 1.036 e seguintes do CPC – Sentença mantida – Recurso desprovido.